Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DO BENEFÍCIO EM GRAU RECURSAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE PRESENCIAL MEDIANTE USO DE SENHA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIROS. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O benefício da gratuidade de justiça concedido em Primeira Instância estende-se ao Segundo Grau de Jurisdição, não sendo necessária a confirmação do referido benefício em sede recursal.
2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor desde que inerentes ao risco do negócio ou da atividade. Não obstante, a ausência de defeito no serviço e a configuração de culpa exclusiva do consumidor excluem a responsabilidade que se pretende impor ao fornecedor (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
3. Demonstrada que a compra foi realizada presencialmente, mediante o uso do cartão de crédito e senha - o que fornece credibilidade e veracidade às operações bancárias efetuadas nessas condições -, não se vislumbra responsabilidade por parte da instituição financeira, não havendo que se falar em fraude de terceiros nem em falha na segurança do serviço. Isso porque, para que um terceiro realize as compras de maneira presencial, este tem que fazer uso do cartão de crédito com chip e uso de senha pessoal e intransferível, caracterizando, por conseguinte, culpa exclusiva do consumidor.
4. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas, sim, de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Se não se vislumbra situação de fragilidade entre o consumidor e o fornecedor no tocante à possibilidade de produção da prova, inviável a concessão desse benefício processual.
5. Apelo não provido.